Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Paciente condenado à pena total de 12 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Execução penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Paciente que se inclui no rol de infectados pela Covid-19, ficou isolado e recebeu tratamento médico no estabelecimento prisional, sem agravamento do seu estado de saúde. Ordem denegada.